Tribunal: CARF
Processo: 13839.905600/2017-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
S1-C 1T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.905600/2017-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1101-001.331 – 1a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de junho de 2024
Recorrente
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEICULOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
IRPJ. ESTIMATIVA MENSAL. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
LIQUIDEZ E CERTEZA. COMPROVAÇÃO.
A prova do pagamento indevido ou a maior admite flexibilidade, não se
esgotando no simples cruzamento de dados entre obrigações acessórias.
Apresentando o contribuinte acervo probatório robusto, é possível o
reconhecimento do direito creditório, ainda que à míngua de retificação de
declarações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial ao
recurso voluntário para determinar o retorno do processo à Receita Federal do Brasil, a fim de
que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração os documentos
juntados aos autos – especialmente aqueles trazidos na manifestação de inconformidade e junto
ao recurso voluntário (planilhas, notas fiscais, Declarações de Importação, relatório SISCOMEX
e memórias de cálculo) -, podendo intimar a parte para apresentar documentos adicionais,
devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de
inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual. Declarou-se impedido de
participar do julgamento o conselheiro José Roberto Adelino da Silva, substituído pela
conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Itamar Artur Magalhaes
Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.905600/2017-10
Fl. 1947
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1101-001.331 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.905600/2017-10

Vasconcelos Filho, Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado), Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri (suplente convocada), Efigenio de Freitas Junior (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 560-578) interposto contra acórdão da 8a
Turma da DRJ07 (e-fls. 540-552) que negou provimento à manifestação de inconformidade
apresentada pelo contribuinte (e-fls. 295-314) contra despacho decisório (e-fl. 536) que negou
direito creditório pleiteado no PER/DCOMP n. 08943.12857.201216.1.2.04-6288.
Como consta de referido despacho, o crédito pleiteado pelo contribuinte seria
relativo a Pagamento Indevido ou a Maior, originário de recolhimento de IRPJ-Estimativa
Mensal (cod. Receita 2362) de dezembro de 2011. Como o valor do DARF estava integralmente
alocado ao pagamento do débito daquele mesmo período, o pedido foi indeferido.
Em sua manifestação de inconformidade, alegou o contribuinte que:
a) a negativa do seu direito creditório decorreu da não retificação da DCTF;
b) transmitiu, antes de qualquer fiscalização, DIPJ retificadora, em que alterou o
valor da adição relativa a Preços de Transferência, alterando o total de IRPJ a
pagar e, consequentemente, gerando crédito de pagamento indevido ou a
maior;
Defendeu, com isso, a nulidade do despacho decisório por cerceamento de defesa,
pela falta de descrição precisa dos fatos que ensejaram o indeferimento. No mérito, destacou a
existência do direito creditório, fundamentando-se na regularidade do ajuste do Preço de
Transferência por ela promovido, bem como na possibilidade de reconhecimento de direito
creditório mesmo à míngua da retificação da DCTF. Pugnou pela aplicação do princípio da
verdade material e pela realização de diligência.
Anexou, na ocasião, os seguintes documentos, descritos nas seguintes palavras
pela própria impugnante:
· DIPJ retificadora do período de 2011, indicando na Linha 9 um ajuste decorrente da
modificação dos métodos de Preços de Transferência, para a redução daquele montante,
totalizando a nova quantia a compor a base de cálculo da IRPJ em R$ 10.812.237,26
(Vide Doc. 03).
· Planilha com a metodologia utilizado para o cálculo de TP que ensejou a adição (Vide
Doc. 05), em que a Manifestante elenca os dados do fornecedor, códigos, país, os dados
das Notas Fiscais, as quantidades, o preço parâmetro e o preço ajustado – com valores
sintetizados no Quadro 01;
· Planilha com a metodologia utilizada para o cálculo de TP retificado (Vide Doc. 06),
em que fica exposto os dados do fornecedor, o número das invoices, o preço ajustado –
com valores sintetizados no Quadro 02;
Fl. 1948
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1101-001.331 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.905600/2017-10

· Invoices apresentadas para corroborar as conclusões suscitadas na planilha do Doc. 06
(Vide Doc. 7).
· Planilha comparativa entre valores declarados na DIPJ original, com o montante
identificado a título de IRPJ e o método utilizado para a adição de TP; e a DIPJ
retificadora, também com o montante relativo ao ajuste de TP, por cada mercadoria e a
metodologia aplicada (Vide Doc. 08)
Os documentos 05, 06 e 08 mencionados foram juntados aos autos como “arquivo
não paginável”, conforme termo de anexação de e-fl. 436.
Apreciando a manifestação de inconformidade, a DRJ, por maioria de votos,
proferiu decisão com o seguinte teor:
O Despacho Decisório não reconheceu o crédito pleiteado, já que o mesmo já estava
integralmente utilizado no débito declarado e confessado em DCTF. Ou seja, o DD foi
proferido corretamente, já que não ocorreu apresentação de DCTF retificadora.
Por outro lado, não se desconhece que, em razão do princípio da verdade material, se
forem apresentados documentos hábeis que comprovem ter havido equivoco na
informação constante da DCTF (erro formal), tal fato não pode ser ignorado. A verdade
material deve prevalecer. Logo, tudo é uma questão de prova, cujo ônus de produção é
do interessado (art. 373, I, do Novo Código de Processo Civil – CPC – Lei o
13.105/2015).
No que se refere à DCTF, não enxergo, respeitada as opiniões divergentes, a sua não
retificação oportuna como questão prejudicial a ensejar a aplicação do Parecer
Normativo Cosit no 2, de 23/08/2016. A inação do interessado por sua própria incúria
não lhe pode ensejar o benefício da reanálise do mérito.
No que se refere à DIPJ como elemento probante, com a devida venia, a mesma não tem
valor, já que é meramente informativa. A seguir cita-se ementa de acórdão do Egrégio
Conselho de Contribuintes (atual CARF) extraído da Solução de Consulta Interna da
Cosit no 48/2008.
Portanto, sem a documentação que a suporte, não constitui prova cabal das informações
nela contidas, lembrando sempre que neste tipo de processo o ônus de provar o suposto
crédito é do interessado.
No que se refere sos documentos juntados pelo interessado como prova, tais se
resumem a planilhas e invoices. As primeiras não estão fundamentadas em
documentação contábil. Aliás, não foi carreada aos autos qualquer documentação
contábil. Os segundos (invoices) são documentos em língua estrangeira.
Cumpre ressaltar que, para terem sua validade reconhecida, os documentos redigidos
em língua estrangeira devem preencher os requisitos do art. 224 do Código Civil (Lei no
10.406/2002), do art. 192, parágrafo único, do Código de Processo Civil (Lei no
16/03/2015), dos arts. 129 e 148, da Lei no 6.015/1973, e do art. 18 do Decreto n°
13.609/1943, a seguir transcritos:
À luz dos diplomas legais acima, infere-se que a legislação impõe uma série de
condições para que documentos e, mais especificamente, no caso em comento, provas
documentais redigidas em idioma estrangeiro, tenham validade no Brasil e em
repartições da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios
ou em qualquer instância, juízo ou tribunal.
Assim, por todo o exposto, não restando documentalmente comprovada a existência de
crédito líquido e certo contra a Fazenda Pública, voto para NEGAR PROVIMENTO À
Fl. 1949
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1101-001.331 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.905600/2017-10

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE E NÃO RECONHECER O DIREITO
CREDITÓRIO pleiteado.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário em que basicamente
reitera os argumentos anteriormente apresentados com relação à liquidez e certeza de seu crédito
e a possibilidade de seu reconhecimento, mesmo na pendência de retificação de DCTF.
Adicionalmente, a Recorrente detalhou (e-fls. 573-577) os fundamentos que
levaram à alteração do seu cálculo de Preço de Transferência, fazendo a juntada de novos
documentos, assim por ela própria descritos:
Doc_Identificacao.pdf Instrumento de mandato e documentos societários;
Doc_Comprobatorios01.zip Cálculo de Ajuste de TP original, incorreto;
Doc_Comprobatorios02.zip Cálculo de Ajuste de TP correto;
Doc_Comprobatorios03.pdf Demonstrativo do erro no cálculo do Ajuste de TP –
inclusão de itens não considerados na apuração original, mas que estão sujeitos às regras
de preço de transferência, apurador via PRL60 e PRL20;
Doc_Comprobatorios04.pdf Demonstrativo do erro no cálculo do Ajuste de TP –
alteração dos métodos de aferição de preço-parâmetro;
Doc_Comprobatorios05.pdf Demonstrativo do erro no cálculo do Ajuste de TP –
atualização da base de dados, sem alteração de método;
Doc_Comprobatorios06.pdf Demonstrativo do erro no cálculo do Ajuste de TP –
exclusão de itens na apuração do Ajuste de TP, por não estarem sujeitos às regras de
preço de transferência;
Doc_Comprobatorios07.pdf Cálculo original (PRL20) e novo método (PIC-E), DIs e
invoices referentes ao produto “Válvula de Controle DB60 (Código 775866)”
Doc_Comprobatorios08.pdf Cálculo original (PRL20) e novo método (PIC-E), DIs e
invoices referentes ao produto “Grupo Motor-Compressor VV120 (Código
8.120.2.321.126.9)”
Doc_Comprobatorios09.pdf Cálculo original (PRL20) e novo método (PIC-E), DIs e
invoices referentes ao produto “Unidade Caliper (Código II70563/57124TL)”
Doc_Comprobatorios10.pdf Cálculo original (PRL20) e novo método (PIC-E), DIs e
invoices referentes ao produto “Válvula Antideslizamento GV12-3 (Código
II64108/0000024)”
Doc_Comprobatorios11.pdf Cálculo original (PRL20) e novo método (PIC-E), DIs e
invoices referentes ao produto “Motor Compressor VV 120-220/380V (Código
8.120.2.321.137.9)”
Doc_Comprobatorios12.pdf Cálculo original (PRL20) e novo método (PIC-E), DIs e
invoices referentes ao produto “Suporte DB30 de Alumínio (Código 775873)”
Doc_Comprobatorios13.zip Relatórios extraídos do sistema SISCOMEX para
alterações do item “ii” (mudança de método)
Doc_Comprobatorios14.pdf Cálculo PRL60 original e com base de dados alterada,
DIs e Notas Fiscais de Venda referentes ao produto “(1) Sensor de Velocidade (Código
STN36990/055M)”
Fl. 1950
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1101-001.331 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.905600/2017-10

Doc_Comprobatorios15.pdf Cálculo PRL20 original e com base de dados alterada, Dis,
Relatório de Consumo e Notas Fiscais de Venda referentes ao produto “Ar-
condicionado Salão (Código TA36040/1ACS)”
Doc_Comprobatorios16.zip Relatórios extraídos do sistema SISCOMEX para
alterações do item “iii” (mudança na base de dados)
Conclusos, os autos vieram para julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
Discute-se no presente caso direito creditório advindo de Pagamento Indevido ou
a Maior realizado pelo contribuinte relativamente ao IRPJ devido por estimativa no mês de
dezembro de 2011. Narra o contribuinte que, após revisão interna, verificou que a adição ao
lucro líquido do item Preços de Transferência havia se dado de forma equivocada. Afirma que,
uma vez revisados o método de precificação dos itens, a base de dados e demais informações
atinentes ao PT, constatou-se uma diferença, que ensejou a correção da apuração e, por sua vez,
a retificação da DIPJ. Retificada a DIPJ, evidenciou-se pagamento a maior.
Em primeiro lugar, note-se que o despacho decisório não adentrou na análise da
existência do pagamento a maior, uma vez que a DCTF não havia sido retificada, em simples
cruzamento automático de dados.
Destarte, a primeira questão é saber se é possível superar a não retificação da
DCTF em sede de apreciação do pedido de restituição, para fins da análise do direito creditório.
Efetivamente, este Conselho admite que – mediante comprovação da liquidez e
certeza do crédito com documentação idônea – haja no curso do processo administrativo o
reconhecimento do crédito, ainda que à míngua de retificação da DCTF. Nesse sentido o
seguinte julgado:
PER/DCOMP.
DESPACHO
DECISÓRIO
ELETRÔNICO.
TRATAMENTO
MASSIVO x ANÁLISE HUMANA. AUSÊNCIA/EXISTÊNCIA DE RETIFICAÇÃO
DE DCTF. VERDADE MATERIAL.
Nos processos referentes a despachos decisórios eletrônicos, deve o julgador (elemento
humano) ir além do simples cotejamento efetuado pela máquina, na análise massiva, em
nome da verdade material, tendo o dever de verificar se houve realmente um
recolhimento indevido/a maior, à margem da existência/ausência de retificação da
Fl. 1951
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1101-001.331 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.905600/2017-10

DCTF. (CARF – Acórdão 3401-007.535 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária – Sessão de 23 de junho de 2020).
Segundo o julgado acima, o julgador tem o dever de – em nome da verdade
material – verificar se houve de fato um recolhimento indevido, com base nos documentos
trazidos pelo contribuinte, ainda que na ausência de retificação da DCTF.
Entendo que tal posicionamento é o mais acertado, para fins de homenagear a
busca pela verdade material e o formalismo moderado, permitindo que o contribuinte possa ter o
erro sanado e evitando-se um indevido enriquecimento ilícito do Estado.
À evidência, contudo, tal possibilidade deve estar lastreada em elementos sólidos.
O ponto chave é o ônus probatório, que permanece do contribuinte. Neste ponto, há de se ter em
mente que a moderação do formalismo e a busca pela verdade material não transferem per si,
para o órgão julgador, a tarefa de provar ou diligenciar pela comprovação do que se é alegado.
Vejamos, então, aquilo que consta nos autos para fins de prova do direito
creditório.
Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente havia trazido aos autos,
além da DIPJ retificadora, planilhas e as invoices utilizadas para sustentar os cálculos de Preço
de Transferência.
Sobre tais documentos, o voto vencedor do acórdão da DRJ, ora recorrido,
concluiu que a DIPJ não tem valor, por ser “meramente informativa”:
No que se refere à DIPJ como elemento probante, com a devida venia, a mesma não
tem valor, já que é meramente informativa. A seguir cita-se ementa de acórdão do
Egrégio Conselho de Contribuintes (atual CARF) extraído da Solução de Consulta
Interna da Cosit no 48/2008.
Sobre os demais documentos, assim se manifestou:
No que se refere sos documentos juntados pelo interessado como prova, tais se
resumem a planilhas e invoices. As primeiras não estão fundamentadas em
documentação contábil. Aliás, não foi carreada aos autos qualquer documentação
contábil. Os segundos (invoices) são documentos em língua estrangeira.
Cumpre ressaltar que, para terem sua validade reconhecida, os documentos redigidos
em língua estrangeira devem preencher os requisitos do art. 224 do Código Civil (Lei no
10.406/2002), do art. 192, parágrafo único, do Código de Processo Civil (Lei no
16/03/2015), dos arts. 129 e 148, da Lei no 6.015/1973, e do art. 18 do Decreto n°
13.609/1943, a seguir transcritos:
Em suma, então, a DRJ entendeu que o que foi trazido pelo contribuinte era
insuficiente, seja pelo “caráter meramente informativo” da DIPJ, pela falta de documentos
contábeis acompanhando as planilhas ou por estarem as invoices em língua estrangeira.
Neste ponto, entendo ser importante destacar que o processo administrativo de
apuração de direito creditório ostenta uma particularidade em relação à produção probatória, em
comparação com o processo administrativo de lançamento. Isso porque, embora seja ônus do
contribuinte requerente a prova do fato constitutivo de seu direito, as manifestações e análises da
Fl. 1952
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1101-001.331 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.905600/2017-10

autoridade administrativa condicionam e direcionam as provas que serão trazidas aos autos. É,
inclusive, decorrência direta da dialeticidade processual.
Na prática, então, aquilo que é consignado no despacho decisório influencia no
que é argumentado e provado pelo contribuinte em sua manifestação de inconformidade. Não é
demais recordar que o DD é majoritariamente proferido de forma eletrônica, por simples
cruzamento de dados, sem uma racionalização pormenorizada dos seus fundamentos. Da mesma
forma, as razões de decidir da DRJ direcionam as razões do recurso voluntário e, eventualmente,
a juntada de novos documentos.
Parece-me bastante claro: se, dentre os pressupostos de validade do direito
creditório, a autoridade administrativa elegeu (a ocorrência ou inocorrência) do requisito “A”
para fundamentar seu entendimento, é natural que o contribuinte engendre esforços por provar a
inocorrência ou ocorrência do requisito “A”, e não do requisito “B”, que não foi objeto de
análise. Pode ocorrer, contudo, como é comum, que a autoridade julgadora ad quem passe a
analisar a questão sob a ótica do requisito “B”.
Inclusive, o entendimento pela flexibilização do momento processual em que se
admite a prova do direito creditório, à luz do que dispõe o Decreto 70.235/19672, para admitir
sua juntada junto ao recurso voluntário (a que me filio), se insere nesse mesmo contexto. Da
mesma forma, o instituto da inovação de critério jurídico é interpretado cum grano salis nessa
seara.
No caso em tela, a manifestação de inconformidade foi instruída com documentos
que – no entender do contribuinte – seriam suficientes a provar seu direito creditório, uma vez
que o despacho decisório esbarrou na não retificação da DCTF.
De fato, naquela ocasião o contribuinte não fez a juntada de documentos
contábeis, como observou a DRJ.
Contudo, as planilhas trazidas como arquivo não paginável evidenciam, na
verdade, extenso relatório analítico das operações realizadas e sobre as quais se procedeu o
cálculo de ajuste do Preço de Transferência. Delas, é possível depreender a metodologia de
cálculo empregada e as diferenças que resultaram na retificação da DIPJ. Há indicação de
fornecedores, produtos, notas fiscais de forma individualizada. Tais relatórios foram
acompanhados pelas invoices das operações.
Já naquela ocasião, portanto, era plenamente plausível a devolução dos autos
à autoridade administrativa, para reanálise do pedido do contribuinte, superando-se a não
retificação da DCTF, como inclusive havia entendido o relator na DRJ.
Uma vez que tais documentos foram rechaçados pela DRJ, o contribuinte
promoveu a juntada de vasto acervo probatório:
Doc_Identificacao.pdf Instrumento de mandato e documentos societários;
Doc_Comprobatorios01.zip Cálculo de Ajuste de TP original, incorreto;
Doc_Comprobatorios02.zip Cálculo de Ajuste de TP correto;
Fl. 1953
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1101-001.331 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.905600/2017-10

Doc_Comprobatorios03.pdf Demonstrativo do erro no cálculo do Ajuste de TP –
inclusão de itens não considerados na apuração original, mas que estão sujeitos às regras
de preço de transferência, apurador via PRL60 e PRL20;
Doc_Comprobatorios04.pdf Demonstrativo do erro no cálculo do Ajuste de TP –
alteração dos métodos de aferição de preço-parâmetro;
Doc_Comprobatorios05.pdf Demonstrativo do erro no cálculo do Ajuste de TP –
atualização da base de dados, sem alteração de método;
Doc_Comprobatorios06.pdf Demonstrativo do erro no cálculo do Ajuste de TP –
exclusão de itens na apuração do Ajuste de TP, por não estarem sujeitos às regras de
preço de transferência;
Doc_Comprobatorios07.pdf Cálculo original (PRL20) e novo método (PIC-E), DIs e
invoices referentes ao produto “Válvula de Controle DB60 (Código 775866)”
Doc_Comprobatorios08.pdf Cálculo original (PRL20) e novo método (PIC-E), DIs e
invoices referentes ao produto “Grupo Motor-Compressor VV120 (Código
8.120.2.321.126.9)”
Doc_Comprobatorios09.pdf Cálculo original (PRL20) e novo método (PIC-E), DIs e
invoices referentes ao produto “Unidade Caliper (Código II70563/57124TL)”
Doc_Comprobatorios10.pdf Cálculo original (PRL20) e novo método (PIC-E), DIs e
invoices referentes ao produto “Válvula Antideslizamento GV12-3 (Código
II64108/0000024)”
Doc_Comprobatorios11.pdf Cálculo original (PRL20) e novo método (PIC-E), DIs e
invoices referentes ao produto “Motor Compressor VV 120-220/380V (Código
8.120.2.321.137.9)”
Doc_Comprobatorios12.pdf Cálculo original (PRL20) e novo método (PIC-E), DIs e
invoices referentes ao produto “Suporte DB30 de Alumínio (Código 775873)”
Doc_Comprobatorios13.zip Relatórios extraídos do sistema SISCOMEX para
alterações do item “ii” (mudança de método)
Doc_Comprobatorios14.pdf Cálculo PRL60 original e com base de dados alterada,
DIs e Notas Fiscais de Venda referentes ao produto “(1) Sensor de Velocidade (Código
STN36990/055M)”
Doc_Comprobatorios15.pdf Cálculo PRL20 original e com base de dados alterada, Dis,
Relatório de Consumo e Notas Fiscais de Venda referentes ao produto “Ar-
condicionado Salão (Código TA36040/1ACS)”
Doc_Comprobatorios16.zip Relatórios extraídos do sistema SISCOMEX para
alterações do item “iii” (mudança na base de dados)
Há, pois, um evidente e direcionado esforço probatório da Recorrente nos
presentes autos, desde a sua manifestação de inconformidade, que encontra no recurso voluntário
seu ápice, em diálogo com as ressalvas que foram feitas pela DRJ quanto aos documentos
anteriormente acostados.
Em especial, parece-me que os documentos acostados junto ao recurso voluntário
são capazes de atribuir verossimilhança ao direito creditório da Recorrente, uma vez que a partir
Fl. 1954
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1101-001.331 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.905600/2017-10

deles é plenamente possível à auditoria proceder com a validação da adição promovida ao lucro
líquido que resultou no Pagamento Indevido ou a Maior do exercício.
Além das planilhas de cálculo, há nos autos, portanto, as notas fiscais e
declarações de importação, além dos relatórios extraídos do Sistema SISCOMEX, a superar
inclusive o óbice da língua estrangeira, uma vez que se tratam todos de obrigações acessórias
nacionais.
Nesse cenário, entendo que a melhor saída processual é o retorno dos autos à
autoridade de origem, para reanálise do direito creditório, à luz do que consta nos autos.
Ressalte-se que tal direcionamento já havia sido dado pelo voto do Relator
que restou vencido no acórdão da DRJ, em posicionamento com o qual concordo e entendo
ser o mais adequado às particularidades do caso, que ora destaco:
Por todo o exposto, entendo que deve ser dado provimento parcial à manifestação de
inconformidade, de modo a reconhecer que a falta de retificação da DCTF na qual foi
informado o valor do débito da estimativa do IRPJ de dezembro de 2011 resultou em
prejudicial à correta análise do crédito. Conseqüentemente, em obediência ao princípio
da verdade material e ao duplo grau de análise, os autos devem retornar à unidade de
origem para que seja promovida nova análise, com elaboração de novo Despacho
Decisório, desta feita levando em consideração os dados referentes à apuração da
estimativa do IRPJ de dezembro de 2011 contidas na DIPJ retificadora do exercício de
2012, ano calendário de 2011, e em demais documentos e diligências que a Autoridade
Administrativa entender cabíveis, e que este novo Despacho Decisório será passível de
recurso sob o rito do Decreto no 70.235/72.
Assim, diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário, para que
se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado
pelo contribuinte, levando em consideração os documentos juntados aos autos – especialmente
aqueles trazidos na manifestação de inconformidade e junto ao recurso voluntário (planilhas,
notas fiscais, Declarações de Importação, relatório SISCOMEX e memórias de cálculo) -,
podendo intimar a parte para apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 1955
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1101-001.331 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.905600/2017-10

Fl. 1956
DF CARF MF
Original